Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-94.2023.8.11.0108
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000677-94.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA - CPF: 068.762.834-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO JOSE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 006.041.121-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIONIL JOSE DA SILVA - CPF: 021.991.851-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO PIRES DA SILVA - CPF: 026.529.681-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença de pronúncia que submeteu o réu recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP). A defesa postulou (i) absolvição sumária por legítima defesa; (
ii
) impronúncia por ausência de justa causa; (
iii
) desclassificação para lesão corporal seguida de morte; e (
iv
) exclusão da qualificadora por manifesta improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária por legítima defesa; (
ii
) verificar a existência de justa causa para a pronúncia; (
iii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal seguida de morte; e (
iv
) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não se verifica nos autos, dada a ausência de comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, e de uso moderado dos meios necessários.

4. A alegação de legítima defesa se revela controvertida e dependente de dilação probatória, não sendo possível seu acolhimento de forma sumária, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.

5. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência e certidão de óbito; os indícios de autoria decorrem da confissão parcial, do relato das testemunhas e da localização da arma utilizada no local indicado pelo acusado, não havendo ausência de justa causa a justificar a impronúncia.

6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige prova inequívoca da inexistência de dolo homicida, o que não se extrai dos autos, considerando-se o uso de arma branca em região vital, resultando em morte.

7. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na fase da pronúncia apenas é possível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre, havendo suporte indiciário mínimo de que o crime decorreu de desentendimento banal, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova clara, segura e incontroversa da excludente, o que não se compatibiliza com teses controvertidas ou que demandem apreciação probatória aprofundada”.

“A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a impronúncia quando presentes tais requisitos”.

“A intenção homicida pode ser inferida de elementos indiciários como o uso de arma letal em região vital, sendo incabível a desclassificação para crime culposo ou preterdoloso nesta fase”.

“A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua presença no caso concreto”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000677-94.2023.8.11.0108

RECORRENTE: ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Alexandre Fernandes Ferreira, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).

Em suas razões, a defesa sustenta a absolvição sumária por legítima defesa; requer, ainda, a impronúncia por ausência de justa causa, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, em razão de suposta inexistência de animus necandi, e o decote da qualificadora do motivo fútil por manifesta improcedência
(id. 313688465)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público com atribuições no feito originário
,
rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso
(id. 313688467)
.

Na sede de efeito regressivo de retratação, o juízo de origem manteve a decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em harmonia com o órgão ministerial de 1o grau, opinou pelo desprovimento recursal
(id. 317900368)
.

É o Relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia descreve que, na noite de 29/05/2023, por volta de 20h25, em residência situada no Distrito de Monte Alto, município de Itanhangá/MT, o recorrente Alexandre Fernandes Ferreira (“Lagoa”), após desentendimento de cunho banal, teria desferido golpe de faca contra Silvano Pires da Silva, que, gravemente ferido, buscou socorro e identificou o agressor.

A ação policial subsequente o localizou escondido atrás da casa, ocasião em que confessou o ato e indicou o local onde ocultara a arma branca.

A materialidade consta de boletim de ocorrência e certidão de óbito; a autoria, de depoimentos e da confissão parcial registrada na dinâmica de abordagem.

Esse substrato inicial é reforçado pelas diligências narradas em sede policial e pela reconstrução dos acontecimentos feita no
decisum
de pronúncia, que sublinha a região vital atingida e a consistência indiciária do arcabouço probatório para o juízo de admissibilidade da acusação.

A peça acusatória foi recebida em 01/08/2023; o réu foi citado, apresentou resposta à acusação e seguiu-se instrução em 16/10/2023, com a oitiva de Fábio José de Almeida Silva, Geferson dos Santos Maria, Erinaldo Paixão Lopes da Silva,
Marcionil
José da Silva e Lourenço Messias, além do interrogatório do acusado.

Do acervo oral produzido sob contraditório, observa-se que o próprio recorrente admitiu ter desferido um golpe de faca contra a vítima, procurando justificar sua conduta como uma espécie de corretivo ou, ainda, como reação defensiva.

A testemunha Lourenço Messias confirmou ter visto Silvano ingressar em sua residência já ferido, pedindo socorro, ocasião em que ouviu do acusado a afirmação de que havia apenas “
dado um corretivo
”.

Os policiais militares, por sua vez, relataram o acionamento para atendimento da ocorrência, a localização do réu escondido nos fundos da propriedade, a apreensão da faca no local indicado por ele e as declarações prestadas no sentido de que, após desentendimento, desferira único golpe no abdômen da vítima.

Esse conjunto narrativo é harmônico com o ferimento descrito nos autos e com o desfecho letal, compondo, assim, o quadro que serve de base tanto à argumentação defensiva, que busca amparar a tese de legítima defesa ou afastar o dolo de matar, quanto à manifestação ministerial, que assinala a suficiência indiciária e a necessidade de submissão da causa ao crivo do Tribunal Popular.

O juízo
a quo
consignou que a materialidade está adequadamente demonstrada (
BO e certidão de óbit
o), e que há indícios suficientes de autoria, mantendo a qualificadora do motivo fútil para apreciação pelo Conselho de Sentença, por não se mostrar manifestamente improcedente.

Rechaçou, neste momento, a absolvição sumária por legítima defesa, destacando que não há prova segura e inequívoca de todos os requisitos do art. 25 do CP, remetendo a controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Em juízo regressivo de retratação, a decisão foi mantida; em sede recursal, o MP de 1o grau insistiu no desprovimento e a PGJ opinou pelo improvimento do RSE, alinhando doutrina e jurisprudência acerca do baixo grau de exigência probatória na fase do art. 413 do CPP e da competência constitucional do Júri para a apreciação aprofundada da prova e das qualificadoras.

A par desse
pano de fundo
, cumpre enfrentar, uma a uma, as teses recursais.

A absolvição sumária com base em legítima defesa depende de prova patente, inequívoca e incontroversa da excludente.

Esta Primeira Câmara já assentou que “
a absolvição sumária por legítima defesa só é admissível quando a prova da excludente se mostra patente e incontroversa, sendo defeso ao julgador afastar do Tribunal Popular a análise de teses que ainda comportam discussão
” (RSE n. 1012871-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda).

No caso em exame, a assertiva defensiva não ultrapassa a esfera do mero verossímil para alcançar o patamar da prova incontroversa que autorizaria a absolvição sumária.

A dinâmica extraída dos autos afasta a plausibilidade de uma reação estritamente defensiva
, dado
que houve um golpe desferido com arma branca, dirigido ao abdômen da vítima, região notoriamente vital.

Após a agressão, o agente ocultou a faca em local próximo e buscou refúgio nos fundos da residência, circunstâncias que, em vez de corroborar a narrativa defensiva, reforçam a impressão de uma conduta dolosa e consciente da gravidade de seu ato.

A prova testemunhal colhida em juízo igualmente não respalda a tese de legítima defesa.

A testemunha
Lourenço Messias, presente no imóvel, não confirmou ter havido agressão injusta, atual ou iminente contra o réu.

Seu relato é no sentido de que apenas viu a vítima ingressar já ferida, pedindo socorro, e ouviu do acusado a expressão de que havia dado um
“corretivo
”.

A ausência de descrição de qualquer risco concreto ou de iminência de ataque invalida a pretensão defensiva de que a conduta tenha ocorrido em reação imediata e necessária.

Esse conjunto probatório, portanto, não satisfaz,
por ora,
as exigências cumulativas previstas no art. 25 do Código Penal, que pressupõem agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e ânimo inequívoco de defesa.

Aqui, não se vislumbra
, de forma patente,
a atualidade da agressão, tampouco o uso moderado do meio empregado, sendo igualmente duvidoso o propósito de apenas resguardar um direito.

A jurisprudência desta Corte é firme em recusar a absolvição sumária quando ausente a prova inconteste da excludente.

Em precedente da Quarta Câmara Criminal, ficou assentado que
“
o emprego de meios desproporcionais e o prosseguimento das agressões rompem o nexo de necessidade defensiva, descaracterizando a legítima defes
a
”
(N.U 1002334-29.2023.8.11.0025, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 29/08/2025).

No mesmo diapasão, decidiu-se que
“
a mera existência de temor pretérito ou de desavenças anteriores não basta para configurar legítima defesa, se não há prova clara da atualidade da agressão e da moderação na reação
”.
(N.U 0003151-53.2017.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31/07/2025).

À luz desse panorama, não há como acolher, neste momento processual, a tese defensiva, dado que a alegação de legítima defesa não se mostra clara, tampouco incontroversa.

Ao contrário, revela-se permeada de contradições e dependente de dilação probatória, circunstância que a torna insuscetível de reconhecimento sumário.

Trata-se de matéria que exige análise mais detida da dinâmica dos fatos, com exame da proporcionalidade da reação, da efetiva atualidade da suposta agressão e da intenção que animou o agente, questões que pertencem, por força constitucional, ao âmbito de deliberação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Não cabe, portanto, ao magistrado togado afastar de plano o crivo popular, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, cuja soberania é expressamente assegurada no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

A controvérsia acerca da legítima defesa, tal como posta nos autos, deve ser submetida ao julgamento do corpo de jurados, que é o foro adequado para valorar a prova em profundidade e decidir sobre sua procedência ou não.

Superada essa questão, cumpre agora enfrentar a segunda linha de argumentação deduzida pela defesa, relativa ao pedido de impronúncia por ausência de justa causa.

A impronúncia exige a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria.

Não é o caso dos autos.

A materialidade está consubstanciada em boletim de ocorrência e certidão de óbito.

A autoria é sustentada por uma narrativa coesa dos fatos, pela confissão parcial do recorrente, pela localização da arma branca no ponto por ele indicado e pelos depoimentos que o situam no epicentro do evento logo após o ferimento.

A Segunda Câmara Criminal deste Tribunal já decidiu que “
a impronúncia só se justifica na ausência de indícios suficientes, pois a pronúncia não reclama certeza, mas apenas juízo de probabilidade
”. (N.U 0004153-12.2019.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 23/04/2025).

Esse é exatamente o cenário presente.

Concluída, pois, a análise da pretensão de impronúncia, impõe-se avançar para a segunda linha de defesa, atinente ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, cuja pertinência também deve ser examinada à luz do conjunto indiciário constante dos autos.

A intenção homicida, neste momento, pode ser inferida das circunstâncias objetivas delineadas nos autos, ainda que não haja confissão expressa nesse sentido.

A tese defensiva de que o golpe teria sido desferido apenas para intimidar não encontra respaldo seguro na prova coligida até aqui.

Afinal, um ferimento causado por arma branca na região abdominal, que resultou no óbito da vítima, dificilmente se compatibiliza, de forma imediata e inequívoca, com a intenção exclusiva de apenas lesionar.

Não se descarta que, em plenário, com a plenitude de defesa e a soberania do Júri, possam emergir elementos que permitam outra leitura.

Entretanto, nesta fase processual, a prova disponível não autoriza concluir que se tratava apenas de intimidação, impondo-se, por prudência, a submissão do tema à deliberação dos jurados.

Afastar, nesta fase, a hipótese dolosa de homicídio seria usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Superada a análise da desclassificação, passa-se ao exame do pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente é admissível quando se mostra manifestamente improcedente.

Esse entendimento foi consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Enunciado no 2, que fixou a seguinte diretriz:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Tal orientação reafirma que basta a presença de suporte indiciário mínimo para a manutenção da qualificadora, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, examinar em plenário a sua efetiva configuração, em respeito à soberania dos veredictos e ao art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em apreço, os autos revelam que a agressão teve origem em desentendimento de ordem banal, quadro que, em tese, se amolda à figura do motivo fútil.

O magistrado singular preservou a qualificadora com fundamentação idônea, e o Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto na instância revisora, destacou a inexistência de manifesta improcedência, pugnando pela sua manutenção.

Não há, portanto, fundamento jurídico para o decote, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri e antecipar um juízo que a Constituição reserva aos jurados.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413 do CPP, reconhecendo a materialidade e os indícios suficientes de autoria, sem adentrar em apreciação exauriente das teses defensivas.

Questões como a alegação de legítima defesa, a eventual ausência de dolo homicida e a pertinência da qualificadora devem ser submetidas à apreciação do Júri, no exercício de sua competência constitucional.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025